Tribunal: STF
Processo: Rcl 59388
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 123.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICOU LEI POSTERIOR A CONTRATOS ANTERIORES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0161292-05.2011.8.26.0100, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 123 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, relata a reclamante ter sido demandada a arcar com custos de procedimento cirúrgico e implante de prótese cujo plano contratado pelo beneficiário, anterior à Lei 9.656/1998, não contemplava os procedimentos pleiteados. Argumenta, nesse sentido, ter o acórdão reclamado ofendido a tese vinculante firmada no julgamento do RE 948.634 - Tema-RG 123, na qual se fixou entendimento de que a referida lei seria aplicada somente aos contratos firmados sob sua vigência ou adaptados ao seu regime. 



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar abertura de cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela procedência da ação visando à cassação da decisão reclamada. 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada, deixou de apresentar contestação (doc. 9 e 13). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 17): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 123. DECISÃO ANTERIOR AMPARADA EM FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE A MATÉRIA ANALISADA NA DECISÃO ARGUIDA E AQUELA ANALISADA NO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DO STF. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO COM ESCOPO RECURSAL. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 948.634 - Tema 123 da repercussão geral. In casu, afirma a reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar o custeio de implante de prótese não contemplada no contrato firmado pelo beneficiário, deixou de observar a tese fixada no Tema-RG 123 segundo a qual a Lei 9.656/1998 não poderia ser aplicada a contratos anteriores. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a aplicação retroativa da Lei 9.656/1998 ao contrato anteriormente firmado, fundando-se, antes, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como na ausência de repercussão geral da matéria relativa ao Tema-RG 611, consoante extrai-se dos seguintes excertos dos acórdãos impugnados:



    “PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA - Procedência - Negativa de cobertura para colocação de prótese junto à autora (em decorrência de cirurgia de artroplastia femorotibial) - Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses de qualquer natureza - Recusa da seguradora da ré injustificada - Colocação da prótese no autor que se classifica como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico (angioplastia) a que foi submetido - Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta ao CDC - Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei nº 9.656/98, já que a abusividade pode e deve ser reconhecida à luz do CDC - Sentença mantida - Recurso improvido.



    [...]



    Não se trata aqui propriamente de se considerar a necessidade de tratamento para colocação das próteses referidas como um ato distinto do ato cirúrgico, mas ao contrário, algo que se liga a ele de maneira direta e absoluta, sem o qual, a cirurgia realizada (artroplastia de joelho) de nada valeria e resultado nenhum produziria. E mais, a própria apelante admitiu a cobertura dos demais procedimentos/internações e, portanto, do tratamento em si, apenas fazendo ressalva quanto à colocação das próteses referidas. Tal procedimento é um desdobramento do ato cirúrgico e, por esta razão, deve ser por ele abrangido, sem o qual não haveria êxito no procedimento” (doc. 3, p. 90/92, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 697.312/BA (tema 611). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 3, p. 152, grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno de providência necessária à concretização do ato cirúrgico alcançado por cláusula contratual amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 123, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente